Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-84.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022362-84.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZI ALVES MARCEL - CPF: 161.469.801-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO - CPF: 897.402.621-04 (ADVOGADO), MARCAL ALVES PEREIRA - CPF: 654.767.781-87 (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES PEREIRA - CPF: 772.717.181-68 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDREIA PAULINA LEITE - CPF: 005.292.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINALVA ANDRADE BORGES - CPF: 013.918.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR RODRIGUES DIAS (VÍTIMA), REGIMAR ALVES VIEIRA ROCHA - CPF: 963.731.991-34 (VÍTIMA), VENELCI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 045.880.921-70 (TESTEMUNHA), ANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 866.229.271-20 (TESTEMUNHA), PAULO CESAR SPINELLI (TESTEMUNHA), WESLEY DAS DORES SILVA (TESTEMUNHA), OSMAR GONÇALVES DE CASTRO (TESTEMUNHA), FERNANDO PEREIRA ALVES (TESTEMUNHA), LUIZI ALVES MARCEL - CPF: 161.469.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração opostos em Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegação de contradição, obscuridade e omissão. Inexistência. Pleito de afastamento da preclusão da nulidade por cerceamento de defesa. Inviabilidade. Indeferimento de oitiva de testemunha por impedimento clínico grave. Ausência de demonstração de imprescindibilidade da prova. Nulidade relativa. Arguição tardia. Nulidade de algibeira. Preclusão consumativa. Ausência de prejuízo concreto.
Pas de nullité sans grief
. Rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela defesa de
E.A.P.
e
M.A.P.
contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, ao julgar Recurso em Sentido Estrito, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de agentes e concurso material.

2.

Pretende-se o reconhecimento de vícios integrativos no acórdão embargado, com o afastamento da preclusão reconhecida quanto à nulidade relativa atinente ao indeferimento da oitiva da testemunha
P.C.S.
, a fim de viabilizar o reexame da alegação de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3.

Cinge-se a controvérsia em examinar se o acórdão embargado incorreu em contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade ao reconhecer a preclusão da nulidade relativa arguida pela defesa.

III. Razões de decidir

4.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, na forma do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada de modo claro, suficiente e fundamentada.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à nulidade decorrente do indeferimento da oitiva da testemunha
P.C.S.
e consignou, de forma coerente, que a insurgência foi deduzida apenas após o encerramento da instrução.

6.

Em se tratando de nulidade relativa verificada no curso da audiência e perceptível de imediato pela parte, impõe-se a sua arguição na primeira oportunidade possível. Não se admite que a defesa silencie no momento em que poderia contraditar o ato e reserve a insurgência para fase posterior, providência incompatível com a racionalidade do sistema processual penal e com a vedação à chamada nulidade de algibeira.

7.

No caso concreto, a testemunha
P.C.S.
compareceu por meio virtual, porém estava impossibilitada de comunicação verbal em razão de quadro clínico grave, documentalmente comprovado, com recomendação médica de repouso absoluto pelo período de meses subsequentes à data do ato. O indeferimento da insistência na colheita do depoimento encontrou amparo na preservação da saúde da testemunha e na ausência de demonstração objetiva, pela defesa, da imprescindibilidade da prova oral.

8.

A defesa, presente ao ato, não formulou protesto imediato, não requereu consignação específica de inconformismo e tampouco postulou providência alternativa apta a viabilizar futura oitiva, passando a suscitar a matéria apenas em alegações finais. Configurando-se, assim, preclusão consumativa.

9.

Ainda que superado o óbice preclusivo, a nulidade não se reconhece sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. A alegação genérica de que não seria possível antever o teor do depoimento da testemunha
P.C.S.
não satisfaz o ônus argumentativo mínimo para invalidação do ato, sobretudo quando ausente indicação precisa de fato relevante que deixaria de ser elucidado.

10.

Inexistentes obscuridades, contradição, omissão ou ambiguidade, e evidenciado que a insurgência traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes da defesa. 2. A nulidade relativa perceptível no curso da audiência deve ser arguida na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão. 3. O indeferimento de oitiva de testemunha fundado em impedimento clínico grave, aliado à ausência de demonstração de imprescindibilidade da prova e de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa. 4. A vedação à nulidade de algibeira e a exigência de prejuízo efetivo impedem a invalidação do processo por mera irresignação defensiva. 5. Inexistentes vícios integrativos, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 619, 798, § 1º, 571, inciso I, 563, 400, § 1º, 406 e 413 do Código de Processo Penal; artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigos 29 e 69 do Código Penal; Lei n. 8.072/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da preclusão das nulidades relativas, da vedação à nulidade de algibeira e dos limites objetivos dos embargos de declaração.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT - N.U 1003411-68.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026; N.U 1000597-53.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026 e N.U 1015206-93.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026, atj -
STJ - AgRg no REsp: 2149961 SP 2024/0211265-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024 RHC: 47853 BA 2014/0115019-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eurípedes Alves Pereira
opôs
Embargos de Declaração
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal, registrado sob o ID 354633855, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar vindicada, e no mérito, desproveu o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, contra a decisão de pronúncia exarada pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação penal n.º 1022362-84.2023.8.11.0003,
pela suposta prática de dos

crimes de Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado, descritos nos artigos 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos moldes dos arts. 29 e 69, também do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90.

Em suma, alega-se a existência de
contradição
e
obscuridade
no acórdão embargado, especificamente quanto ao reconhecimento da preclusão para arguição da nulidade relativa ao indeferimento da oitiva da testemunha
Paulo César Spinelli
(ID 355811893).

Sustenta que a interpretação conferida ao artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal estaria equivocada, porquanto, segundo argumenta, a redação originária do dispositivo, anterior à reforma promovida pela Lei n.º 11.719/2008, remetia ao artigo 406 do CPP, que estabelecia o prazo das Alegações Finais como momento adequado para a arguição de nulidades na instrução criminal dos processos de competência do Júri.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sem, contudo, lançar ementa de seus termos (ID 357205384).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que os aclaratórios foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 19.3.2026 (ID 354633855), considerando-se publicado em 20.3.2026, de modo que o prazo de 2 dias para a oposição dos aclaratórios teve início em 23.3.2026 e se encerrou em 24.3.2026, data em que foram protocolados os presentes aclaratórios (ID 355811893), revelando-se, pois, tempestivos.

Eurípedes Alves Pereira,
Marçal Alves Pereira
e
Luizi Alves Marcel
foram pronunciados pelo
MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da Ação Penal nº. 1022362-84.2023.8.11.0003 pela prática, em tese, de dos

crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
e

de

Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos moldes dos artigos 29 e 69, também do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90) (ID 326986051).

Eurípedes
e
Marçal
interpuseram Recurso em Sentido Estrito, arguindo,
preliminarmente,
nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi indeferido o pedido de insistência para a oitiva da testemunha
Paulo César Spinell
e de que a defesa não pôde se manifestar sobre determinadas testemunhas, prerrogativa que teria sido franqueada apenas à acusação, com prejuízo relevante. No mérito, pleitearam a despronúncia de ambos em relação às duas vítimas ou, ao menos, quanto à vítima
Regimar Alves da Silva
e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Submetido o recurso a julgamento, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, afastou a preliminar e desproveu o recurso.

Apenas a defesa de
Eurípedes

opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de
omissão e contradição
no acórdão (ID 355811893).

O aresto
não
padece de vício algum.

O acórdão impugnado abordou as matérias nos seguintes termos da Ementa abaixo reproduzida
(ID 349376376):

“Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Tentativa de homicídio qualificado. Ambos qualificados pela motivação fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
Preliminar.
Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha reputada imprescindível pela defesa. Rejeição. Impossibilidade fática de inquirição por quadro clínico grave da testemunha. Ausência de demonstração de imprescindibilidade e de prejuízo ao recorrente.
Pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). “Nulidade de algibeira”. Preclusão.
Mérito.
Pleito de despronúncia total ou parcial, em relação à segunda vítima. Inviabilidade. Materialidade demonstrada e indícios suficientes de autoria. Juízo de admissibilidade da acusação. Competência constitucional do Conselho de Sentença.

Decote das qualificadoras da motivação fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Descabimento. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
E.A.P.
e
M.A.P.
contra decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º 1022362-84.2023.8.11.0003, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em concurso de agentes, pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado e de Tentativa de Homicídio Qualificado, ambos pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

2. Na noite de 18 de setembro de 2012, após desentendimento entre uma das vítimas e um dos pronunciados, supostamente motivado por partida/aposta em jogo de sinuca, os recorrentes teriam efetuado disparos de arma de fogo que, em tese, ocasionaram o óbito de
A.R.D.
e lesionaram
R.A.S.
,
não se consumando o segundo delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3. Pretende-se, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, a despronúncia (total ou, alternativamente, restrita ao fato relativo a
R.A.S.
) e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa reputada como imprescindível e da alegada falta de contraditório sobre desistências de testemunhas; (ii) se subsistem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a manutenção da pronúncia em relação às duas vítimas; e (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima comportam exclusão na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

Preliminar:

5. O indeferimento da insistência na oitiva de
P.C.S.
encontra amparo no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, pois houve impedimento clínico contemporâneo ao ato, com incapacidade de comunicação verbal e recomendação de repouso prolongado, além de ausência de indicação objetiva, pela defesa, do ponto controvertido que exigiria, de forma imprescindível, a prova pretendida.

6. A alegação de ausência de oportunidade para manifestação acerca da desistência ministerial não prospera quando o ato se dá em audiência, sob contraditório, sem que haja registro de objeção no momento processual oportuno, circunstância que atrai a preclusão (art. 571, I, do CPP) e se mostra em consonância com a orientação jurisprudencial que veda a arguição tardia de nulidades (“nulidade de algibeira”).

7. A nulidade processual não se presume. Exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Mérito:

8. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, sem exaurimento valorativo da prova, bastando materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). A suposta presença dos recorrentes no local, a narrativa da vítima sobrevivente na fase inquisitorial, os elementos periciais e os depoimentos colhidos em juízo, além das versões contrapostas (inclusive quanto à alegada legítima defesa), impõem a remessa da causa ao Conselho de Sentença,

a quem compete dirimir, em definitivo, as controvérsias fático-subjetivas, inclusive quanto à conduta na imputação de tentativa
.

9. O afastamento de qualificadoras na pronúncia ostenta caráter excepcional e somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo lastro mínimo para o motivo fútil e para o recurso que dificultou a defesa, a deliberação compete aos jurados, nos termos do enunciado orientativo desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar Rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de oitiva se funda em impedimento clínico comprovado e em ausência de demonstração de imprescindibilidade, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto. 2. A nulidade relativa deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a invocação tardia da chamada “nulidade de algibeira”. 3. A pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir versões conflitantes, inclusive quanto ao dolo na tentativa. 4. As qualificadoras somente se excluem, na pronúncia, quando manifestamente improcedentes” (...)”.

Embora o embargante impute ao acórdão a existência de omissões e contradição, o que se depreende, em realidade, é mero inconformismo com a solução jurídica adotada por este Colegiado da Terceira Câmara Criminal, em nítida tentativa de reabrir discussão já enfrentada de forma clara, suficiente e fundamentada no julgado embargado.

Nesse ponto, sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em contradição e obscuridade ao reconhecer a preclusão da alegada nulidade decorrente do indeferimento da oitiva da testemunha
Paulo César Spinelli
.

Argumenta, para tanto, que, à luz do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, a matéria poderia ser validamente suscitada apenas em sede de alegações finais, sob o fundamento de que a redação originária do artigo 406 do mesmo diploma legal — ao qual remete o referido dispositivo — indicaria esse momento processual como oportuno para a arguição das nulidades ocorridas na instrução dos feitos de competência do Tribunal do Júri.

A partir dessa premissa, sustenta que o acórdão embargado padeceria de alegado “vício interno”, porquanto, de forma contraditória, teria concluído pela intempestividade da insurgência defensiva.

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já devidamente enfrentada, tampouco à modificação do julgado fundada em mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes escólios de ementa:

“III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina expressamente as teses de ilicitude da abordagem policial e do ingresso domiciliar e conclui que a atuação estatal se ampara em fundadas razões objetivamente aferíveis, extraídas de monitoramento prévio, observação direta da dinâmica delitiva e apreensões subsequentes. A decisão embargada não apresenta contradição interna, porque a referência a monitoramento e coleta de informações encontra suporte nos depoimentos judiciais dos policiais ouvidos em contraditório, não se confundindo contradição com inconformismo da parte quanto à valoração das provas. O dever de fundamentação não exige transcrição integral da audiência no corpo do acórdão, bastando a exposição clara das razões de decidir com seleção dos trechos probatórios relevantes à solução da controvérsia. O acórdão aprecia os vídeos juntados aos autos e lhes atribui valor corroborativo em conjunto com a prova oral, a abordagem simultânea, a apreensão de numerário com o embargante e a apreensão de drogas e apetrechos vinculados ao ponto de venda
. O sistema da persuasão racional autoriza a formação da convicção judicial a partir da coerência do conjunto probatório, sem exigir que cada elemento, isoladamente, demonstre toda a imputação. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, servem apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida ou impor ao julgador a forma de motivação pretendida pela defesa. Inexistentes vícios integrativos no julgado e evidenciado o caráter modificativo da insurgência, impõe-se a rejeição dos aclaratórios
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes da defesa. Não há omissão quando o julgado aprecia expressamente a licitude da busca pessoal, do ingresso domiciliar e a valoração das provas produzidas sob contraditório. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio decisum. O dever constitucional de fundamentação não impõe a transcrição integral de perguntas e respostas colhidas em audiência, desde que as razões de decidir sejam expostas de forma clara e suficiente. A análise conjunta e harmônica da prova oral, documental e audiovisual basta para sustentar a convicção judicial no sistema da persuasão racional. (...)”. (N.U 1003411-68.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026). Destaquei.

“III. RAZÕES DE
DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração do conjunto fático-probatório. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento e adota fundamentação idônea para sustentar a conclusão alcançada.” (...)”. (N.U 1000597-53.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).

“III. Razões de decidir 3
. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”. (...) (N.U 1015206-93.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026). Destaquei.

Na hipótese, o acórdão embargado examinou expressamente a tese defensiva atinente à nulidade decorrente do indeferimento da oitiva da testemunha
Paulo César Spinelli
e consignou que a irresignação foi deduzida de forma tardia, apenas após o encerramento da instrução do processo, quando já superado o momento processual adequado para a impugnação do ato, qual seja, a audiência de instrução e julgamento.

Não há, pois, omissão ou contradição no julgado. O que se constata, em realidade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada por esta Câmara, providência que não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de interpretação inadequada do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, embora o referido dispositivo estabeleça que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades da instrução criminal devem ser arguidas nos prazos a que alude o artigo 406 do CPP, essa remissão não autoriza leitura isolada, literal e dissociada da sistemática das nulidades processuais penais.

Isso porque o artigo 406 do Código de Processo Penal, em sua redação originária, anterior à Lei n. 11.689/2008, previa, após o encerramento da inquirição das testemunhas, a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais. É a esse modelo procedimental pretérito que se vincula a remissão constante do artigo 571, inciso I, do CPP.

Todavia, tal circunstância não conduz, por si só, à conclusão de que toda e qualquer nulidade verificada no curso da audiência possa ser suscitada apenas em alegações finais, sem consideração quanto à natureza do vício e ao momento em que dele teve ciência a parte interessada. A norma deve ser compreendida em consonância com a lógica do sistema das nulidades, orientado pelos princípios da preclusão, da boa-fé processual, da lealdade das partes e da necessidade de impugnação oportuna do ato reputado inválido.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nulidade relativa percebida no curso da audiência, e passível de imediata contradita, deve ser arguida na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão:

“(...) a nulidade somente foi apontada durante as alegações finais orais apresentadas pelo defensor público durante a audiência de instrução e julgamento, silenciando-se quanto ao ponto no início da instrução, motivo pelo qual, como bem apontado pelo Tribunal de origem, operou-se o instituto da preclusão. Recurso desprovido (...)”. (STJ - RHC: 47853 BA 2014/0115019-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017).

“... mesmo na audiência de instrução e julgamento em que foi declarado o encerramento da instrução processual, a defesa presente quedou-se inerte quanto à nulidade em comento, operando-se a preclusão. (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 2149961 SP 2024/0211265-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Não se revela compatível com a racionalidade do sistema admitir que a parte, ciente da alegada irregularidade, opte por silenciar quando poderia impugná-la de imediato, para somente após o encerramento da instrução suscitá-la conforme sua conveniência estratégica.

Em outras palavras, a remissão feita pelo artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal ao prazo do artigo 406 não constitui salvo-conduto para a postergação deliberada da arguição de nulidade relativa cognoscível desde logo em audiência. Ao contrário, sua incidência deve ser harmonizada com a exigência de reação oportuna da parte sempre que o vício se mostrar imediatamente perceptível e passível de pronta impugnação.

Desse modo, não há qualquer incoerência ou vício interno no acórdão embargado ao reconhecer a preclusão da alegação defensiva, formulada apenas após o encerramento da fase instrutória.

Na hipótese dos autos, a preclusão foi corretamente reconhecida. Ocorre que, na segunda audiência de continuação, realizada em 6.5.2025, a testemunha
Paulo César Spinelli
compareceu por meio virtual, porém se encontrava impossibilitada de se comunicar verbalmente, em razão de quadro clínico grave, devidamente comprovado por atestado médico, que indicava tratamento de neoplasia maligna da laringe com lesão invasiva, além de recomendação de repouso absoluto até 24.9.2025 (ID 354633855).

Diante desse contexto excepcional, o Magistrado de origem indeferiu a insistência na colheita do depoimento, com fundamento na necessidade de preservação da saúde da testemunha e na ausência de demonstração concreta acerca da imprescindibilidade da prova oral para o deslinde da causa.

A defesa, embora presente ao ato, não formulou protesto imediato, não requereu consignação específica de inconformismo, tampouco postulou a adoção de providência alternativa apta a viabilizar a futura oitiva.

Somente nas Alegações Finais é que a matéria voltou a ser ventilada. Tal proceder evidencia, com nitidez, insurgência tardia contra ato processual cuja ocorrência e conteúdo eram integralmente conhecidos pela defesa desde a audiência. Cuida-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa, não sendo admissível que a parte reserve a alegação de nulidade para momento ulterior.

Para reforçar o raciocínio, citou-se no acórdão escólios de ementa esclarecedores sobre o tema, a saber:
STJ - AgRg no HC: 892974 MS 2024/0055745-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024; AgRg nos EREsp: 1943559 PR 2021/0188332-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2024;
TJ-MT - APR: 10003561520208110092, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023 e N.U 0022935-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025.

Ainda que superado o óbice da preclusão, também como ressaltado no acórdão, a pretensão defensiva igualmente não mereceria acolhimento, ante a ausência de demonstração de prejuízo efetivo.

No processo penal, a decretação de nulidade reclama comprovação concreta do gravame suportado pela parte, não bastando alegações genéricas ou meramente conjecturais. O sistema pátrio repele a invalidação automática dos atos processuais e exige a demonstração objetiva de que o vício apontado efetivamente comprometeu o exercício da ampla defesa ou influenciou a formação da convicção judicial.

No caso, a defesa não especificou qual fato relevante deixaria de ser elucidado sem a oitiva da testemunha
Paulo César Spinelli,
nem indicou de que forma a ausência de seu depoimento teria aptidão real para modificar o desfecho da fase do
judicium accusationis.

A mera afirmação de que não seria possível saber previamente o conteúdo do que a testemunha diria não satisfaz o ônus argumentativo mínimo exigido para a decretação de nulidade. Ao revés, traduz alegação hipotética, destituída de densidade concreta, incapaz de evidenciar lesão processual efetiva.

Some-se a isso o fato de que a inviabilidade da oitiva não decorreu de arbítrio judicial infundado, mas de circunstância clínica séria, documentalmente comprovada, que impunha especial cautela na condução do ato, em prestígio não apenas à regularidade processual, mas também à dignidade e à integridade física da própria testemunha.

Nesse cenário, mostra-se evidente que o embargante não aponta vício propriamente dito do acórdão, mas apenas pretendem rediscutir a conclusão nele firmada quanto à ocorrência da preclusão e à inexistência de nulidade apta a macular o feito.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à renovação do debate jurídico já enfrentado pelo órgão julgador, nem autorizam a substituição do entendimento adotado por outro mais favorável à pretensão da parte, ausentes os vícios taxativamente previstos em lei.

Assim,
tendo o acórdão embargado examinado a controvérsia de forma expressa, coerente e suficientemente fundamentada, com enfrentamento dos argumentos essenciais à solução da causa, não há falar em vício integrativo a ser sanado
. A pretensão de submeter a matéria a nova valoração, sob a roupagem de contradição ou obscuridade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites do artigo 619 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026